Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744030-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBIA SCROCARO IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS, LAYANE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS e LAYANE ALVES DA SILVA em favor de RUBIA SCROCARO (paciente) em face do despacho proferido pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0701779-40.2023, que pautou referido processo para a 10a Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 06/10/2023 a 13/10/2023. Em suas razões (Id. 52371739), os impetrantes defendem que não foram comunicados de qualquer ato desde a impetração do Habeas Corpus n.o 0701779-40.2023. Defendem que a ausência de comunicação sobre a inclusão do processo em pauta teria prejudicado o direito à sustentação oral, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Requerem a concessão de liminar, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido no processo n.o 0701779-40.2023. No mérito, postulam a declaração de nulidade do acórdão e que seja determinado novo julgamento, com o reconhecimento da suspeição dos magistrados envolvidos. É o relatório. Constato que os impetrantes já impetraram o HCCrim 0742385-47.2023, com o objetivo de ver julgado o Habeas Corpus n.o 071779-40.2023, em trâmite na 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ao serem prestadas as informações naquele HCCrim 0742385-47.2023, de minha Relatoria, o Juízo de origem mencionou que o Habeas Corpus n.o 0717779-40.2023 havia sido incluído em pauta de julgamento virtual. Recorde-se que, nos termos do art. 40 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos de Habeas Corpus independem de prévia inclusão em pauta de julgamento. O art. 612 do Código de Processo Penal determina que o Habeas Corpus será julgado na primeira sessão. Desse modo, como pontuei no exame do HCCrim 0742385-47.2023, o presente remédio constitucional se cuida de um processo célere, que demanda uma rápida resposta ao impetrante, nos termos do art. 649 e 664 do Código de Processo Penal. Além disso, por se cuidar de processo eletrônico, os impetrantes tiveram acesso a todas as decisões e despachos exarados no referido processo. Inclusive, insurgiram-se contra eles e alegaram demora no julgamento no Habeas Corpus anteriormente impetrado perante este Relator. Ressalte-se que o art. 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais determina que as intimações se darão por modo eletrônico, dispensada a publicação no Diário de Justiça se não houver partes ou interessados que devam ser intimados de outro modo. Na mesma linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NA IMPRENSA OFICIAL. ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS POR MEIO ELETRÔNICO, NOS MOLDES DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006 E RESOLUÇÃO N. 185 DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o da Lei n. 11.419/2006 prevê expressamente que a publicação em diário eletrônico é facultativa. 2. O art. 5o do mesmo diploma legal estatui que as intimações devem ser feitas, de maneira cogente, pelo portal eletrônico próprio, o que dispensa, inclusive, a publicação do órgão oficial. 3. O Tribunal de origem deixou bem registrado que os patronos do agravante, que estavam devidamente cadastrados no sistema PJE, foram intimados por meio eletrônico, conforme disposto no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, na Resolução n. 185 do CNJ e no Ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba n. 20, de 17/3/2021. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 823.043/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) Desse modo, não vislumbro, em princípio, qualquer ilegalidade no despacho que determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR